Tribunal: TJDFT
Processo: 0726052-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO ENQUANTO O RÉU CUMPRE PENA IMPOSTA PELA PRÁTICA DE CRIME ANTERIOR. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE À RAZÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO. REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO NA SEGUNDA FASE E TERCEIRA FASES. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Apelações interpostas pelas Defesas Técnicas dos réus contra sentença que condenou os réus pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. Não há que falar em violação de domicílio uma vez que o tráfico de entorpecentes é delito de natureza permanente, de maneira que o estado de flagrância se protrai no tempo, permitindo a entrada de policiais nas residências dos suspeitos para apreensão de substâncias entorpecentes, nos moldes dispostos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
3. Descabido o pedido de absolvição pautado no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, se o acervo probatório reunido nos autos é suficiente a demonstrar a autoria e materialidade dos delitos de tráfico de droga imputados na denúncia.
4. Os depoimentos judiciais de policiais que participaram da prisão do réu, corroborado por outros elementos probatórios, mostram-se hábeis a fundamentar o decreto condenatório.
5. A prática de novo crime pelo réu, enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa de sua conduta social.
6. Nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas 325,21g de crack, 2,30g de cocaína e 108,45g de maconha) justificam o aumento da pena na primeira fase da dosimetria.
6. A orientação jurisprudencial prevalente considera proporcional e razoável o aumentar da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo entre as penas, para cada circunstância judicial desfavorável.
7. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, os requisitos para que seja aplicado o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. Comprovada a reincidência, o afastamento da causa de diminuição da pena é medida que se impõe.
8. Não há vedado bis in idem no fato de se utilizar condenação definitiva anterior para agravar a pena, a título de reincidência, na segunda fase, bem como na terceira fase do processo de dosimetria, para negar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
9. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.